Tribunal: STF
Processo: ARE 1454449
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). 



    No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sobre a controvérsia:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no que se refere aos processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Posto isso, considerando que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, determino a remessa dos presentes autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste, no caso concreto, sobre a viabilidade do oferecimento do acordo em questão, nos termos do art. 28-A do CPP. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator